Tribunal: TJDFT
Processo: 0742148-39.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO TENTADO. VIOLÊNCIA. GRAVE AMEAÇA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA TESTEMUNHAL. MULTA. EXCLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu como incurso no crime previsto no artigo 213, c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a conduta configura estupro tentado ou se admite desclassificação para o delito de importunação sexual, diante das circunstâncias fáticas e do conjunto probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria estão comprovadas por auto de prisão em flagrante e depoimentos colhidos na fase policial e em Juízo.
4. Os relatos da vítima e da testemunha presencial mostram-se firmes, coerentes e harmônicos, descrevendo que o réu, nu da cintura para baixo, ingressou no interior do veículo e tentou agarrar a vítima à força, tocando-lhe os ombros e braços, somente não consumando o delito por reação imediata da vítima e auxílio de terceira pessoa.
5. O emprego de violência e grave ameaça resta caracterizado pela invasão abrupta do espaço da vítima, pela tentativa de imobilização realizada com sua genitália exposta, e pelo contexto de clandestinidade, não sendo afastado pelo fato de o contato físico ter se limitado aos ombros e braços.
6. A distinção entre os tipos penais dos artigos 213 e 215-A, do Código Penal, reside justamente na presença de violência ou grave ameaça, elementos devidamente comprovados, o que afasta a pretendida desclassificação.
7. Deve ser excluída a penalidade pecuniária imposta na sentença, porquanto não prevista no tipo penal.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 14, inciso II, e 213 e 215-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, APn n. 1.079/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, j. 5/10/2025; TJDFT, ApCrim 0702947-55.2021.8.07.0009, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, Primeira Turma Criminal, j. 19/02/2026.